Tribunal: TJES
Processo: 5004160-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004160-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CUSTAS
– RECURSO PROVIDO.

1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997. Precedentes do E. TJES.

2
.
A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais efetuadas pelo embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004160-48.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão ID 4559774 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos interpostos pelo ora embargante e também por
BV FINANCEIRA S/A.

Em suas razões, ID 4680585, o recorrente aduz que o v. acórdão foi omisso quanto a atualização do crédito, bem como no que diz respeito a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas.

Contrarrazões ID 4939421.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Há efetivamente omissão nas matérias arguidas pelo recorrente. Passo então a saná-las.

Aduz, ainda, o Município Recorrente que os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a multa reduzida devem ocorrer nos estritos termos do art. 2.º, da Lei Municipal nº 5.248/2000 e do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/97.

A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “
quantum
” devido.

Esse é o entendimento adotado pelo e. TJES acerca do tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Na hipótese, a constituição em mora ocorre com o termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pela sentença que reduziu o valor da multa e sim com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA REDUZIDA RECURSO PROVIDO. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. A despeito de não ter sido objeto do recurso de apelação, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e tem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua fixação ou alteração é admitida em sede de embargos de declaração, não configurando julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ: AgInt. no REsp 1.603.756/MG). 3. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do recurso de apelação, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da publicação do acórdão, pois a redução do valor para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais.
4. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 5. Hipótese em que a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa e, sim, com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade
. 6. Recurso provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180038820, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022)

Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese sustentada pelo ente municipal quanto a necessidade de reforma da r. sentença objurgada quanto a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte adversa.

Saliento, que a isenção do Município ao seu pagamento se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange aquelas que foram adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade.

Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais efetuadas pelo embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
a fim e sanar as omissões, atribuindo efeitos infringentes, tão somente, em relação aos juros de mora e às custas, nos exatos termos do voto do Relator.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)